Tribunal: TJDFT
Processo: 0743697-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0743697-89.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA LUCIA VIANA ATTA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de petição apresentada pela embargante, Ana Lucia Viana Atta, na qual requer a imediata liberação da verba referente a sua aposentadoria, indevidamente retida pela instituição financeira ré, bem como a determinação de ordem para que não se efetuem mais descontos em sua conta salário. Alega que “é correntista do Banco de Brasília S.A. no qual mantém Conta Salário no 204.180.364-3 e Agência 204, por intermédio da qual recebe mensalmente seus proveitos oriundos de aposentadoria”, e que, “no corrente mês a entidade ré reteve a totalidade de sua aposentadoria, não a encaminhando ao Banco do Brasil S.A., Conta Salário no 413134-7 e Agência no 2945-9, entidade para a qual realizou a portabilidade de seus vencimentos”. Sustenta que recebe proventos de aposentadoria no valor líquido de R$7.824,18 (sete mil oitocentos e vinte e quatro reais e dezoito centavos), os quais constituem sua única fonte de renda, de modo que a retenção feita pelo banco réu é totalmente indevida. É o relato do necessário. 2. Anota-se, de início, que a requerente interpôs apelação contra sentença proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília (ID 46595899) que, nos autos da ação de conhecimento (processo n. 0743697-89.2022.8.07.0001) ajuizada contra o BRB Banco de Brasília S.A. (apelado), julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, consistentes na limitação dos descontos das parcelas de empréstimos e de outras operações de crédito contratadas ao percentual de 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida, bem como na restituição em dobro dos valores supostamente indevidamente descontados. Diante do não provimento do referido recurso por esta e. Turma Cível, conforme Acórdão n. 1745729 (ID 50566708), a parte autora/apelante interpôs embargos de declaração com efeitos modificativos (ID 51045348), sustentando a existência de omissão, obscuridade e contradição, e pleiteando a reforma do mencionado decisum. Por pertinente, transcreve-se a ementa do acórdão recorrido, in verbis: APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PRELIMINARES DEDUZIDAS EM CONTRARRAZÕES. AFASTADAS. PRESCRIÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMOS COMUNS COM DESCONTO EM CONTA SALÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL APOSENTADA. LIMITAÇÃO A 40% (QUARENTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO PATAMAR LEGAL MÁXIMO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRADO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 116, § 2o, DA LC N. 840/11 AOS EMPRÉSTIMOS COMUNS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 1.015 DO STJ. LIBERDADE DE CONTRATAR. PACTA SUNT SERVANDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pela consumidora/autora contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o BRB Banco de Brasília S.A., julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, consistentes na limitação dos descontos das parcelas de empréstimos e de outras operações de crédito contratadas ao percentual de 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida, bem como na restituição em dobro dos valores indevidamente descontados. 2. Não se conhece dos pedidos de impugnação ao valor da causa e de prescrição da pretensão de revisão contratual deduzidos em contrarrazões, meio processual inadequado para apresentar pretensão de reforma ou cassação da sentença. Cabia ao recorrido interpor recurso próprio para apresentar à instância revisora sua insatisfação quanto à sentença. Preliminar e prejudicial suscitas em contrarrazões rejeitadas. 3. A Lei Complementar n. 840/11, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, estabelece, no art. 116 (com redação dada pelo art. 1o, da Lei Complementar Distrital n. 1.015/22), o limite de 40% (trinta por cento) da remuneração ou subsídio do servidor para os descontos provenientes de empréstimos consignados. Precedente do c. STJ, firmado sob o rito dos recursos especiais repetitivos no Tema n. 1.085 do c. STJ, é no sentido de que "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento" (REsp 1.863.973/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe 15/3/2022). 4. Os elementos coligidos aos autos demonstram que os contratos de empréstimo consignado foram celebrados pelas partes de modo regular, quando existia limite disponível na margem consignável, e que os descontos em folha de pagamento decorrentes somam o valor de R$4.464,64 (quatro mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), o que corresponde a 33% (trinta e três por cento) da remuneração líquida da apelante, após as deduções obrigatórias. Logo, cumprida a Lei Complementar distrital n. 1.015/2022. 5. Por força do precedente qualificado do c. STJ, não se revela cabível a imposição do limite legal de 40% (quarenta por cento), por analogia, aos empréstimos comuns com desconto em conta corrente, fruto de livre ajuste entre as partes contratantes. Assim, se a parte autora/apelante contratou os empréstimos pessoais fundada na liberdade contratual, assumindo obrigações espontaneamente e anuindo com os descontos em sua conta salário, não há falar em suspensão dos descontos e restituição dos valores descontados. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1745729, 07436978920228070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no DJE: 30/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, não há, até o presente momento, tutela judicial favorável à recorrente/requerente, limitando ou inibindo os descontos das parcelas incidentes sobre sua conta salário para pagamento dos empréstimos contraídos entre as partes. De modo diverso, observa-se do referido acórdão a existência de pronunciamento jurisdicional desfavorável, na medida em que negou provimento à apelação interposta pela autora. Além disso, a presente petição consiste em mera reiteração dos fundamentos deduzidos nas razões dos embargos de declaração, para fins de reforma do mérito do julgamento da demanda. E o recurso interposto pela requerente já foi pautado para julgamento na 37a Sessão Ordinária Virtual desta d. 2a Turma Cível, prevista para ocorrer no período de 25/10 até 03/11 (certidão ao 52152776). Logo, deverá aguardar o julgamento colegiado para dirimir a questão. 3. Portanto, nada a prover. Aguarde-se a conclusão do julgamento dos embargos de declaração. Brasília, 10 de outubro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora